Tribunal: TJMT
Processo: 1005887-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005887-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIA PEDROSA DO PRADO MARCAL (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SEBASTIAO EVANGELISTA MARCAL (AGRAVADO), LUIS EVANGELISTA MARCAL JUNIOR - CPF: 005.869.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FABIO PAIVA MARCAL - CPF: 000.491.961-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO DALVINO MARCAL - CPF: 172.527.091-91 (AGRAVANTE), ANTONIA PEDROSA DO PRADO MARCAL - CPF: 766.956.381-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – ESPÓLIO COM ROBUSTO PATRIMÔNIO – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ FINANCEIRA IMEDIATA – HIPOSSUFICIÊNCIA MOMENTÂNEA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Os argumentos do agravante são hábeis em demonstrar, ao menos no atual momento, a sua incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais, sobretudo porque, não há prova de que ele possua outra fonte de renda, senão a decorrente do trabalho em empresa privada, que perfaz a quantia média de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), renda mensal que reputo insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BENEDITO DALVINO MARÇAL
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Inventário, de no 1003970-89.2021.8.11.0028, do
ESPÓLIO DE

ANTONIA PEDROSA DO PRADO MARÇAL
e
SEBASTIÃO EVANGELISTA MARÇAL
, indeferiu-lhe o pedido de assistência judiciária gratuita.

Para tanto, aduz o agravante que, mesmo diante de documentos que demonstram sua situação de precariedade econômica, o Juízo de origem decidiu pelo indeferimento da gratuidade da justiça.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. no 123429995.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, os argumentos do agravante são hábeis em demonstrar, ao menos no atual momento, a sua incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais, sobretudo porque, não há prova de que ele possua outra fonte de renda, senão a decorrente do trabalho em empresa privada, que perfaz a quantia média de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), renda mensal que reputo insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas.

Ademais, embora o de cujus tenha deixado bens imóveis consideráveis, o que levou a ser atribuído ao valor da causa o montante de R$ 293.832,00 (duzentos e noventa e três mil, oitocentos e trinta e dois reais), isso, por si só, não possui o condão de afastar a hipossuficiência momentânea do agravante, uma vez que desprovido de liquidez financeira que lhe permita o pagamento das custas.

Nesse sentido tem decidido este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE INTERESSE – PRELIMINAR REJEITADA – JUSTIÇA GRATUITA – IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – ARTIGO 561 DO CPC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Presente o interesse quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela jurisdicional pretendida.

A simples relação de bens que compõem o patrimônio da parte não é suficiente para afastar o direito de pleitear a justiça gratuita, pois imprescindível a demonstração da liquidez financeira.
(...) (N.U 1009708-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - EXAME DOS PRESSUPOSTOS DO BENEFÍCIO QUE RECAI SOBRE O PATRIMÔNIO DEIXADO PELO DE CUJUS – ANÁLISE DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – ROBUSTO PATRIMÔNIO – CONTUDO, BENS QUE CARECEM DE LIQUIDEZ – IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO IMEDIATA DAS CUSTAS - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA – PEDIDO ALTERNATIVO - RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO A JUSTIÇA - EXEGESE DO ART. 5o, LXXIV, DA CF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Inobstante a existência de patrimônio do espólio suficiente para o pagamento das custas, isso não significa, necessariamente, a existência de liquidez
, sendo, portanto, razoável o pagamento de custas ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5o, LXXIV).” (TJ-MT - AI: 10009452620198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/04/2019). (N.U 1006332-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que o agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022